Tribunal: TJMT
Processo: 1011707-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011707-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), AO JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA - CPF: 067.224.611-22 (PACIENTE), GUILHERME HENRIQUE ARAUJO VALADAO - CPF: 712.659.651-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA - CPF: 067.224.611-22 (PACIENTE), GUILHERME HENRIQUE ARAUJO VALADAO - CPF: 712.659.651-02 (PACIENTE), TULIO HENRIQUE GOMES DO CARMO - CPF: 062.539.281-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
ROUBO MAJORADO
– PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
ALEGADA
AUSÊNCIADOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– PERICULOSIDADE DA AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO JUSTIFICADA –
INCABÍVEL APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO– ORDEM DENEGADA.

1.
Não
há
se fal
a
r
em ausência de fundamentação idônea para segregação cautelar quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores para decretação ao cárcere provisório.

2
.

Em conformidade com o Enunciado n. 06
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

3. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que
se
adequadas
sejam
, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de lim
inar, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de Mato Grosso em favor de

GUILHERME HENRIQUE ARAÚJO VALADÃ
O
e
CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA
,
apontando como autoridade coatora
o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Nova Xavantina
, nos autos de

Prisão em Flagrante
n
.
1000768-50.2024.8.11.0012
,
que
converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva
, fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312
,
do Código de Processo Penal.

A
impetrante i
nforma
que os pacientes estão segregados cautelarmente

desde o dia
2
8
/
0
4
/
2024
,
pela suposta prática
do
s
crime
s de roubo qualificado
descrito
nos

art
. 157, §

2o-A, inciso I e II c/c art. 157, §

2o, inciso V
c.c
.
art. 70,
ambos
do Código Penal
.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciad
a
a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na
hipótese evidencia
-se a
ausência do
periculum
libertatis
, já que o
s
paciente
s
,
em tese
,

s
ão primários, menores de 21 (vinte e um) anos, com endereço e empre
g
o lícito,
não representa
ndo
nenhum risco à sociedade
.

Aduz, ainda,
a inexistência dos requisitos do artigo 312
,
do CPP, afirmando que o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva baseado apenas na gravidade do delito e suposta reiteração delitiva não são suficientes para a manutenção da
prisão cautelar.

Pautad
a
nesses argumentos, requer

que sej
a
concedida a
ordem de
Habeas Corpus
,
inaudita altera parte
,
para que seja concedida a liberdade
a
os pacientes
,
com revogação da prisão preventiva e
,
caso necessário,
a imposição de
medidas cautelares diversas.

Juntou documentos (Id
s
.
212608186
,
812608187, 212608189, 212608195
e
212608196)
.

Liminar indeferida (Id.
212889198
)
.

Informações prestadas pelo J
uízo
a quo
no Id.
213457654
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id.
213933672
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos e das informações fornecidas pela d. autoridade
apontada
coatora, afere-se que
o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
GUILHERME HENRIQUE ARAÚJO VALADÃO
e
CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA
,
pela prática dos crimes de roubo qualificado descrito nos art. 157, § 2o-A, inciso I e II c/c art. 157, § 2o, inciso V
c.c
.
art. 70, ambos do Código Penal
. Veja-se a decisão:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial em desfavor de
GUILHERME HENRIQUE ARAUJO VALADAO, CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA
e TULIO HENRIQUE GOMES DO CARMO, pelos cometimentos, em tese, do
delito de roubo com restrição de liberdade das vítimas mediante violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo e explosivo, capitulado nos artigos 157, §2o-A, inciso I e II c/c art. 157, §2o, inciso V e art. 70, um e outro do DECRETO LEI No 2.848/40
.

(...)

Verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva,
pois o crime
s
upostamente cometido pelos
flagranteados
detém pena superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão

em flagrante deve ser convertida em preventiva
.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nas

i
nvestigações perpetradas pela autoridade policial no caderno informativo, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão
.

(...)

Extrai-se do Boletim de Ocorrência colacionado no ID 153964233, os seguintes fatos:

(...)

DURANTE O PATRULHAMENTO DESTE EQUIPE EM NOVA XAVANTINA,
FOMOS INFORMADOS QUE UM VEÍCULO ESTARIA ABANDONADO EM UMA ÁREA DE CHÁCARA PRÓXIMO A CAMPUS DA FACULDADE UNEMAT
, QUE ESSA EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL MOMENTO EM QUE
FOI CONSTATADO QUE SERIA O VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO ACIMA REFERENCIADO
,
(...)

FOI REALIZADO ABORDAGEM AO SUSPEITO TÚLIO, BEM CONHECIDO PELA POLÍCIA LOCAL, PELA PRATICA DE CRIMES DE ROUBOS
,
(...)

QUE EM ENTREIVISTA AO ABORDADO TÚLIO ESSE CONFESSOU TER PRATICADO O CRIME, POREM NO APOIO, JUNTAMENTE COM OUTROS COMPARSAS
, QUE DURANTE A ENTREVISTA, APROXIMOU UM

VEICULO CAMINHONETE TRITON COR PRATA, INSTANTE EM QUE
FOI REALIZADO ABORDAGEM, AO SUSPEITO CARLOS HENRIQUE, QUE DURANTE A ENTREVISTA ESTE CONFESSOU A PARTICIPAÇÃO NO CRIME, RELATOU QUE ERA INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CV E QUE ESTARIA DEVENDO UMA QUANTIA EM DINHEIRO PARA A REFERIDA FACÇÃO
,
(...)
RENDERAM O CASAL DE IDOSO, EM SEGUIDA PEGOU UM COFRE E COLOCARAM NO VEICULO PRISMA, E SAIU JUNTAMENTE COM O SUSPEITO GUILHERME, E LEVOU O COFRE ATE UMA CHÁCARA QUE FICA AO LADO DO CÓRREGO ANTÁRTICO, EM SEGUIDA DEIXOU ABANDONADO PRÓXIMO A FACULDADE UNEMAT, QUE OS DEMAIS SUSPEITOS, ALESSANDRO E EVERTON SUBTRAÍRAM OUTRO VEICULO FORD FOX DA MESMA VÍTIMA E PEGARAM RUMO IGNORADO,
QUE EM CONTINUIDADE AS DILIGENCIAS, ESSA EQUIPE JUNTAMENTE COM A POLICIA JUDICIARIA CIVIL LOGROU EXIDO EM LOCALIZAR OUTRO SUSPEITO GUILHERME NO LAVA JATO DE PROPRIEDADE DE SEU PAI. QUE DURANTE A ENTREVISTA ESTE CONFESSOU PARTICIPAÇÃO NO CRIME
,
QUE
ESTE JUNTAMENTE COM OS SUSPEITO CARLOS SUBTRAÍRAM
UM COFRE E O
VEICULO
PRISMA, QUE APÓS DEIXAR O COFRE EM UMA CHÁCARA NA BEIRA DO RIO ANTÁRTICO, ABANDONARAM O VEÍCULO PRÓXIMO A FACULDADE UNEMAT
. (...)”

O
flagranteado

GUILHERME HENRIQUE ARAÚJO VALADÃO
ao ser ouvido pela autoridade

policial
informou
:

“(...)

QUE, já saíram do bar todos vestidos com as camisetas de cor preta; (...)

QUE, só adentrou a residência das vítimas depois de CARLOS conseguir abrir o portão;
(...)
QUE, adentrou a casa para ajudar a pegar o cofre e colocar no interior do veículo; (...)

QUE, colocaram o cofre no
porta malas
do veículo Chevrolet Prisma e seguiram sentido a Unemat; QUE, deixaram o cofre na cascalheira, próxima a faculdade Unemat, e o veículo esconderam nos fundos da Unemat. (...)

QUE, depois de esconder o cofre e o veículo foram a pé para a casa de CARLOS; QUE, CARLOS ficou de arrumar outro veículo para transportar o cofre; (...);
QUE,

na data de hoje (26/04/24), por volta de 12h30min, foi abordado por policiais desta

Delegacia frente a sua residência; QUE, confirmou aos
policiais que havia participado do

Roubo inclusive indicou a eles onde teria ocultado o cofre
; (...)”

Por sua vez, o
flagranteado

CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA disse:

“(...)

QUE, quando menor esteve envolvido em crimes de Roubo e Furto; (...)

QUE, tinha uma
divida
e foi obrigado a participar do crime de

Roubo na residência das vítimas
; QUE, não quer citar nomes temendo por represálias por

faccionados; (...)

QUE,
o primeiro Roubo foi abortado em razão das luzes da casa estarem

apagadas e as vítimas estarem dormindo
; (...)

QUE, no trajeto passaram no antigo bar Gela
Guela
e depois de pegar

GUILHERME
foram para a casa das vítimas
; (...)

QUE, da varanda
levaram as vítimas

para o quarto do casal onde estava o cofre
; QUE, revistaram todo o quarto e mandou que

o senhor apresentasse a chave do cofre; QUE não conseguiram abrir o cofre; QUE, o

interrogando e GUILHERME ficaram com o senhor no quarto e ALESSANDRO saiu com

a senhora; QUE, permaneceram no interior da residência entre 15 a 20min; QUE, depois

de sair com a senhora ALESSANDRO retornou indagando do senhor pela arma de fogo;

QUE,
depois do senhor ter afirmado que não tinha arma passou a ser agredido por

ALESSANDRO com murros e socos na altura do peito e braços; QUE, o interrogando e

GUILHERME saíram dali levando o cofre e ALESSANDRO permaneceu no local; QUE,

fizeram uso de um veículo de cor branco para o transporte do cofre, colocaram o objeto

no porta malas
; QUE, o veículo deixou o local sendo conduzido por GUILHERME; QUE,

ficou sabendo de ter sido levado da residência das vítimas o veículo de cor branco e o

cofre; QUE,
descarregaram o cofre em uma cascalheira nas proximidades da faculdade

Unemat, o veículo também foi ocultado naquelas imediações
; QUE, depois de desovar o

cofre e o veículo o interrogando retornou a sua residência e depois foi trabalhar, já havia

feito a sua parte conforme prometido.”

(...)

Os crimes supostamente cometidos pelos
flagranteados
possuem pena máxima superior a 04 anos (art. 313, inciso I),
tratando-se roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e explosivos, com restrição de liberdade das vítimas mediante violência, a imperiosidade da medida decorre da garantia da ordem pública, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade dos
flagranteados
, notadamente, diante da gravidade em concreto dos delitos.

A concessão de liberdade aos
flagranteados
colocariam em risco a ordem pública, já que em liberdade encontrariam os mesmos ímpetos para práticas delitivas da mesma natureza
, havendo, assim,
fatos concretos
a ensejar a manutenção da custódia cautelar.

Dessa forma,
a gravidade concreta e o modus operandi envolvendo a praticada de delito de roubo, mediante restrição
de liberdade com violência e grave ameaça, emprego de arma de fogo e explosivo para o cometimento de delito denotam a periculosidade social da conduta, tais circunstâncias justificam a manutenção da custódia
para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Em relação aos
flagranteados
GUILHERME HENRIQUE ARAUJO VALADAO e CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA,
apesar de não possuírem antecedentes criminais, ressalta-se, que a prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar e não se confunde com a pena; trata-se, isso sim, de medida imposta pelo magistrado nos interesses do processo e, excepcionalmente, do corpo social, não podendo ser cassada com base em conjecturas defensivas sobre as possíveis condições de cumprimento de eventual sanção, como substituição por reprimenda restritiva de direitos, regime inicial ou benefícios da execução.

(...)

Dessa forma, não recomendada à concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe
, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e perigo gerado pelo estado de liberdade dos
flagranteados
.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria
,
CONVERTO a prisão em flagrante de GUILHERME HENRIQUE ARAUJO VALADAO, CARLOS HENRIQUE SOUZA VILELA
e TULIO HENRIQUE GOMES DO CARMO
em prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade dos
flagranteados
.
(Id.
212608196 - p
.

240
-
246
)

(grifo
s
meu
s
).

Do mesmo modo, destaca-se o parecer da Procuradoria que
manifesta-se
pela denegação da ordem, fundamentando-se na gravida
de concreta da conduta
e garantia na ordem pública
, veja-se:

“
(...)

ao ser ouvido na audiência de custódia, o paciente
Carlos Henrique

afirmou que não era a primeira vez que se envolvia em crimes, pois, enquanto menor, ‘deu muito trabalho’.
Aliás, o i. Promotor de Justiça citou que referido
paciente respondeu procedimento por infração ao ECA
, deixando de especificar qual seria, tendo em vista a norma prevista no art. 143, do mesmo diploma legal.

Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente alicerçada nos artigos 312 e 313 do CPP, atendendo ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF, fundando-se na gravidade concreta do crime praticado, especificando o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, sendo a segregação a maneira mais adequada para garantir a ordem pública, não havendo se falar em constrangimento ilegal.

Impossível, também, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que patente a necessidade da manutenção da prisão preventiva
.

(...) Por fim, destaca-se que nem a primariedade, tampouco residência fixa ou mesmo ocupação lícita obstam a decretação e, porventura, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos e requisitos, como neste caso (Enunciado n. 43 do incidente de uniformização de jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça).

Isto posto, manifesta-se pela
denegação da ordem
”
(Id. 213933672)
(grifos meu
s
).

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A admissibilidade da prisão também é verificada pelas hipóteses do art. 313, I do CPP, eis que o crime imputado possui pena de reclusão maior do que quatro anos.

Por outro lado,
os
depoimentos prestados perante
à
autoridade policial indicaram os nomes dos pacientes como participantes dos delitos, bem como houve confissão da participação no
crime,
e, também
o
envolvimento dos participantes com facção criminosa.

Ademais, constata-se que o paciente Carlos enquanto menor, já esteve envolvido em crimes de Furto Qualificado e Roubo (Id. 212608189 – p.99), o que justifica a manutenção da custódia cautelar, de acordo com o Enunciado n. 6
,
da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sobre o tema, este Sodalício editou o Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Cumpre salientar que o alicerce da determinação está ancorado na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do
s
paciente
s
, em respeito à ordem pública, ante à gravidade em concreta do delito e a evidenciada periculosidade do
s
paciente
s
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO E EXTORSÃO –
PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA
. “Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular” (STJ, HC 459148/ES).

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente
. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6)

(N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 15/10/2023)
”
(grifos meu
s
)
.

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido”

(STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j.
em 27
/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)
”
(grifos meus).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente, eis que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

A propósito:

“HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISOS II E V C/C ART. 157, §2o-A, INCISO I, DO CP
) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DO TJMT – 2)
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECRETO FUNDAMENTADO EM ASSEGURAR À ORDEM PÚBLICA E A EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CASO DIANTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO EVIDENCIANDO PERICULUM LIBERTATIS DO PACIENTE
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A tese acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas
corpus. (Enunciado n. 42, TJMT)
.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno, e
explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela gravidade concreta da conduta (crime de roubo majorado em face as vítimas
).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por outras medidas elencadas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar
” (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT) (N.U 1006410-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
(grifos meus).

Merece registro as confissões dos pacientes, a violência desnecessária contra as vítimas, e ainda, o fato de haver dívida com a alegada facção criminosa, de modo que esta deverá ser por eles quitada, aumentando a chance de reiteração del
itiva
pelos paciente
s, caso libertos.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024